Tribunal: TJES
Processo: 5003341-93.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003341-93.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI MEIRELES LOPES e outros (3)
RECORRIDO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. PRETENSÃO EXERCIDA PELOS BENEFICIÁRIOS (HERDEIROS). SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ÂNUA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (DEZ ANOS) PARA TERCEIROS BENEFICIÁRIOS. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. SUSPENSÃO DO PRAZO PELO PEDIDO ADMINISTRATIVO (SÚMULA 229 STJ). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PROVA DO ÓBITO E DA CONTRATAÇÃO. RECUSA ADMINISTRATIVA BASEADA EM PENDÊNCIA DOCUMENTAL EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA DEMORA INJUSTIFICADA (QUATRO ANOS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO Nº 5003341-93.2024.8.08.0038

RECORRENTES: SUELI MEIRELES LOPES, LUCAS MEIRELES LOPES, LEIKENIA MEIRELES LOPES SANTOS e WANDERSON MEIRELES LOPES.

RECORRIDA: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SUELI MEIRELES LOPES e Outros em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que o prazo seria de um ano a contar do aviso de sinistro em 20/01/2020.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que, na qualidade de terceiros beneficiários (herdeiros), o prazo prescricional aplicável é o decenal. Alegam ainda que o prazo permanece suspenso, pois nunca houve uma negativa formal da seguradora, que mantém o processo em "análise" eterna por suposta falta de documentos.

A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, afirmando que a inércia dos autores por mais de quatro anos fulminou o direito de pretensão e que não houve negativa de pagamento, mas sim falta de cooperação dos beneficiários no envio da documentação.

É o relatório. Passo a decidir.

Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

A sentença de origem merece reforma integral quanto à prescrição. O juízo
a quo
aplicou o prazo ânuo, típico das relações entre segurado e seguradora. Contudo, os autores são herdeiros/beneficiários, figurando como terceiros na relação contratual. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), colacionada no recurso, a prescrição para o terceiro beneficiário é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. TERCEIRO BENEFICIÁRIO . PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL . CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária pelo terceiro beneficiário em desfavor da seguradora é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Precedentes. 2 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2298097 SP 2023/0028881-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Ainda que se considerasse o prazo de 3 anos (reparação civil), incidiria a Súmula 229 do STJ, que suspende o prazo a partir do aviso do sinistro (20/01/2020) até a ciência inequívoca da decisão da seguradora. No caso, a seguradora confessa que o sinistro ainda está sob "suspensão de análise". Portanto, o prazo sequer voltou a correr.
Afastada a prescrição
.

Do Mérito (Causa Madura)

Estando o processo devidamente instruído, aplico a teoria da causa madura para julgar o mérito.

A controvérsia reside na recusa da seguradora em pagar a indenização de R$ 30.000,00 prevista para morte acidental, alegando falta de documentos como o laudo necroscópico e BO autenticado.

Verifico que os autores enviaram diversos documentos e declarações informando a impossibilidade de obter novos laudos além dos já fornecidos. A Certidão de Óbito é clara quanto à causa da morte: "parada cardiorrespiratória, choque hemorrágico, disparo de arma de fogo". Tal documento possui fé pública e é suficiente para comprovar o evento coberto.

A conduta da seguradora em manter a análise suspensa por quatro anos (desde 2020), exigindo documentos de difícil acesso e ignorando as declarações de pobreza e hipossuficiência dos autores, configura flagrante falha na prestação do serviço e resistência injustificada.

Dos Danos Morais

A angústia de perder um ente querido e ser submetido a uma espera de quatro anos por uma indenização devida, sem qualquer resposta definitiva, extrapola o mero descumprimento contratual. Os autores pleitearam R$ 26.480,00. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser rateado entre os autores, atende à finalidade punitivo-pedagógica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1. AFASTAR a prescrição reconhecida na sentença;

2. CONDENAR a recorrida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor dos autores.
Com relação à sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do aviso de sinistro e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

3. CONDENAR seguradora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a serem divididos igualmente entre os quatro autores e a
crescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas ou honorários, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)